Tribunal: TJMT
Processo: 0003375-41.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003375-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), CHARLES HENRIQUE MARTINS CARVALHO (APELANTE), CHARLES HENRIQUE MARTINS CARVALHO - CPF: 045.954.731-33 (APELANTE), RESTAURANTE SABORES DO BRASIL (VÍTIMA), SEMIRAMIS BENEDITA DA SILVA (VÍTIMA), LUIS FERNANDO DA SILVA MELO - CPF: 002.828.291-48 (VÍTIMA), CHARLES HENRIQUE MARTINS CARVALHO - CPF: 045.954.731-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO.
DISTINGUISHING
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo acusado contra a sentença que o condenou a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo duplamente circunstanciado (art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 70 do CP), envolvendo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o reconhecimento realizado na fase inquisitiva e ratificado em juízo é suficiente para sustentar a condenação, considerando a ausência de formalidades do art. 226 do CPP e a existência de outras provas judiciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade se o reconhecimento for corroborado por outras provas e ratificado em juízo.

4. No caso, a vítima ratificou o reconhecimento e manteve a consistência de suas declarações, identificando o recorrente de forma expressa e segura. Além do mais, os depoimentos de policiais reforçaram a materialidade e a autoria, associando o acusado às circunstâncias do crime, próximas ao local e tempo da prática delituosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento de pessoa, mesmo com falhas formais na fase inquisitiva, pode fundamentar a condenação se ratificado sob contraditório e corroborado por outras provas judiciais."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VAGNO BARBOSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNO BARBOSA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 225342287, proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0003375-41.2016.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II
[emprego de arma de fogo e concurso de pessoas]
c/c art. 70,
caput
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 225343176, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os reconhecimentos realizados pelas vítimas foram parciais, isolados e não observaram o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, com o acréscimo de que as narrativas fáticas por elas realizadas contêm discrepâncias capazes de retirar suas valias. Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos dispositivos legais correlatos, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões acostadas no ID 225343181, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 235125656, opina pelo
provimento

do apelo
, a fim de que o recorrente seja
absolvido
, pois
“o reconhecimento fotográfico e presencial nestes autos não possui parâmetros mínimos de confiabilidade”
(
sic
).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
VAGNO BARBOSA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado, perpetrado contra múltiplas vítimas
, pois, no dia
03 de fevereiro de 2016
, por volta das 13h20, no restaurante denominado ‘Sabores do Brasil’, situado no bairro São Francisco, na Comarca de Cuiabá, em unidade de desígnios com o codenunciado
Charles Henrique Martins Carvalho
e outros dois indivíduos não identificados, mediante o uso de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em R$ 1.000,00 (um mil reais) do caixa da empresa, além de 01 bolsa e 01 veículo, modelo Punto, marca Fiat, pertencentes aos clientes
Semimaris Benedita da Silva
e
Luiz Fernando da Silva Melo
, sem prejuízo de realizar violência e grave ameaça contra a ofendida
Joana Darc Ferreira Duque
, que não teve nenhum objeto subtraído.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os infratores se utilizaram do veículo Ford Fiesta, cor azul, para se deslocaram até o local do crime, após o que ingressaram no estabelecimento e, com o uso de arma de fogo, anunciaram o delito, determinando aos presentes que se deitassem no chão. Na sequência, recolheram os objetos disponíveis e empreenderam fuga valendo-se tanto do carro de apoio quanto do automóvel subtraído de uma das vítimas.

A seu turno, a polícia militar procedeu imediatas diligências, logrando efetuar a prisão do ora recorrente e do codenunciado
Charles
ainda nas proximidades do restaurante ‘Sabores do Brasil,’ os quais foram reconhecidos pelas vítimas. Prosseguindo com as investigações, a equipe policial também localizou o veículo subtraído, estacionado próximo ao logradouro em que a detenção dos infratores ocorreu.

Cumpre dizer que o acusado
Charles Henrique Martins Carvalho
foi
denunciado
e
condenado
por idêntica infração penal, contudo, o magistrado
a quo
reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, extinguindo a sua punibilidade, com fulcro no art. artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1.º, art. 109,
caput
, inciso III e art. 155, todos do Código Penal Brasileiro (ID 225343160).

Contextualizadas as circunstâncias fáticas, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 225342256 - Pág. 23), do termo de exibição e apreensão (ID 225342256 - Pág. 30), do boletim de ocorrência (ID 225342256 - Pág. 56/58) e do relatório policial (ID 225342256 - Pág. 60).

No que concerne à
autoria
, conquanto o recorrente
VAGNO BARBOSA SILVA
tenha
negado extrajudicialmente
o cometimento do crime e inexista versão judicial sobre o fato, em razão de ter sido declarado revel (ID 225342256 - Pág. 50; ID 225342258 - Pág. 61), nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicá-lo

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a vítima
o indigitou expressamente como o autor do roubo
sub judice
.

Consta no
boletim de ocorrência
que a polícia militar foi comunicada sobre a consumação do delito patrimonial e procedeu
diligências nas redondezas,

baseando-se nas informações repassadas pelas pessoas que se encontravam no restaurante no momento da ação ilícita
.

Tal atuação redundou na
detenção
do recorrente
VAGNO
e do acusado
Charles
, que possuíam características físicas e trajavam vestimentas semelhantes àquelas descritas em entrevistas com os ofendidos, assim como resultou
no envio de

fotografias dos suspeitos à equipe policial
que persistiu no local do crime, possibilitando o
reconhecimento fotográfico daqueles, com devido encaminhamento à Delegacia de Polícia.

Outrossim, é do caderno investigativo que, para além do reconhecimento fotográfico realizado ainda no âmbito do restaurante, a vítima
Joana Darc Ferreira Foque
compareceu na Delegacia de Polícia para narrar que um indivíduo armado a
abordou nos fundos do restaurante
e, após saber sobre a inexistência de seguranças no local,
passou a xingá-la e a determinar que se reunisse no andar superior, juntamente com os demais presentes
. Assim, se direcionou ao lugar determinado, onde percebeu a presença de outros três infratores, que também detinham arma de fogo, ameaçavam alguns funcionários e recolhiam objetos pessoais dos clientes (ID 225342256 - Pág. 40).

Na mesma oportunidade, a ofendida realizou o
reconhecimento pessoal
do ora recorrente
VAGNO
- perfilhado ao lado de outros dois indivíduos -, mencionando ter sido ele o
“indivíduo que lhe abordou nos fundos do restaurante a chamando de vagabunda e o mesmo que portava arma de fogo do tipo revólver cromado”
(
sic
– ID 225342256 - Pág. 41).

Por oportuno, não se ignora os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
simples reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto

isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso de trata de situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, sob o crivo do contraditório, a vítima
Joana Darc Ferreira Foque ratificou
o reconhecimento
fotográfico
e, posteriormente, o
pessoal
realizado na Delegacia de Polícia, assegurando a
absoluta certeza
quanto à imputação feita em desfavor do recorrente
VAGNO
, na medida em que
“ficou cara a cara”
(sic) e

travou breve discussão com ele
, por não aceitar os xingamentos que lhe foram proferidos (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Nota-se que a vítima trouxe as peculiaridades fáticas que a levaram ao reconhecimento, vislumbrando-se, n’outro viés, que não teve a mesma clareza e segurança em relação ao acusado
Charles
, para o qual as suas declarações judiciais se mostraram deveras vagas, nada mencionando sobre as circunstâncias que o envolveram ou, ainda, acerca da função por ele exercida no âmbito da ação ilícita.

É dizer, portanto, que a atuação judicial da vítima é
imparcial, harmônica e retrata com fidedignidade a ação ilícita
, durante a qual manteve
contato direto com o recorrente
, possibilitando-lhe inferir as suas características físicas e a também não as esquecer, em razão do ínfimo transcurso temporal ocorrido entre a consumação do fato e a detenção dos suspeitos.

Somado a isso, denota-se que os depoimentos destacados
não ressaíram isolados nos autos
, na medida em que
policial militar

Marcio Alexandre da Silva
recordou-se
em juízo
que as diversas vítimas descreveram os infratores e, com fulcro em tais particularidades, iniciou
as diligências nas redondezas
, as quais deram azo à
localização do veículo subtraído
e, empós, à simultânea
detenção dos suspeitos
, ambas as atuações a curta distância e ainda bem próximas do restaurante alvo da ação ilícita;
sem prejuízo de também dizer que as vítimas reconheceram os suspeitos como os autores do delito
(Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Ao que se vê, para além de a testemunha confirmar os dizeres da vítima,
os seus relatos trazem peculiaridades capazes de atribuir a responsabilidade criminal ao recorrente
, pois ele se encontrava próximo ao local do crime e da
res furtiva
, sendo este cenário robustecido diante das evidências de que entre os detidos havia um vínculo prévio, por serem egressos de clínica de reabilitação para dependentes químicos, conforme declarado extrajudicialmente pelo acusado
Charles Henrique
(ID 225342256 - Pág. 45).

Nessa toada, denota-se que as
provas judiciais se revelam suficientes para influir na convicção do julgador
e igualmente suplantar eventuais irregularidades outrora ocorridas na fase inquisitiva, aplicando-se à espécie o teor do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

N’outro viés, conquanto o recorrente tenha negado o cometimento do delito e sustentado
extrajudicialmente
que se encontrava saindo de uma clínica de reabilitação, quando da sua prisão (ID 225342256 - Pág. 51/52), tal assertiva se mostrou pouco factível. Isto porque, ele não soube indicar o nome do estabelecimento, cuidando-se, ademais, de narrativa corroborada exclusivamente pelo depoimento extrajudicial do acusado
Charles
, que não possuía qualquer obrigação de dizer a verdade e igualmente buscava meios para se desvencilhar das suspeitas que lhe eram atribuídas.

Ademais, diferente do sustentado pela defesa, revela-se insuficiente para desconstituir o édito condenatório o fato de o recorrente não ter empreendido fuga quando da aproximação da viatura policial, por se tratar de
conduta relacionada ao pensamento do agente e à melhor estratégia para se livrar da culpa
, cujos termos são
indecifráveis
e sequer têm o condão de suplantar o acervo probatório já destacado.

Outrossim, eventuais
discrepâncias entre as narrativas feitas acerca das vestimentas infratores não levam à absolvição do ora recorrente
, porquanto ressaiu narrada a multiplicidade de infratores no local e, ademais, comprovado que a autoria delitiva atribuída em desfavor de
VAGNO
derivou-se precipuamente do fato de ele ter ficado frente a frente com a vítima
Joana Darc Ferreira Foque
.

Aliás, cumpre dizer que os depoimentos prestados por
Luis Fernando da Silva Melo

se referiram exclusivamente ao codenunciado
Charles
, ao passo que as declarações judiciais
Semiramis Benedita da Silva
nada esclareceram sobre as autorias delitivas, em razão de ter permanecido com olhos abaixados, conforme ordenado pelos infratores.

No que se refere à falta de apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente, tal argumento, igualmente, não desconstitui o édito condenatório, uma vez que a ação ilícita foi realizada por múltiplas pessoas e com unidade de desígnios, sem olvidar de que,
in casu
, ele foi detido muito próximo ao veículo subtraído, o suficiente para demonstrar o abandono do bem para se desvencilhar de eventual culpa sobre o fato ilícito.

Co
m tais considerações,
estou convencido de que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado,
inviabilizando
o acolhimento do
pedido de absolvição por falta de provas.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
VAGNO BARBOSA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
º
0003375-41.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024